Tribunal: STF
Processo: Rcl 49630
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação. Indevida utilização da via reclamatória para impugnação de acórdão que já foi objeto de questionamento, nesta corte, em sede de recurso extraordinário com agravo. Impugnação que se insurge, por via oblíqua, contra a própria decisão proferida pelo supremo tribunal federal em grau recursal. Inadmissibilidade. Precedentes. Interposição de novo recurso excepcional contra o acórdão, em agravo interno, que manteve decisão do Vice-Presidente do TRF4 que negou seguimento a recurso extraordinário com base em precedente de repercussão geral. Recurso manifestamente incabível. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Niusiber dos Santos Silva contra ato da Vice-Presidência do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em que alegada a má aplicação das teses jurídicas firmadas no AI 791.292-RG/PE (Tema 339) e no ARE 748.371-RG/MT (Tema 660).
    O reclamante sustenta que o Órgão reclamado desconsiderou a competência deste Supremo Tribunal Federal para julgamento da matéria de sua competência, qual seja, a pertinência do Tema 339 c/c Tema 660 à luz do comando constitucional do art. 93, IX, da CF, conformado pelos atuais artigos 11, 489 e 1.022 do CPC. 
    Com relação ao contexto fático e decisório, o reclamante interpôs recursos especial e extraordinário, não admitidos na origem. Manejado agravo em recurso extraordinário (ARE 1.290.037/PR), esta Suprema Corte determinou o retorno dos autos ao Tribunal de origem para observância do quanto decidido no AI 791.292-RG/PE (Tema 339) e no ARE 748.371-RG/MT (Tema 660).
    Devolvidos os autos ao TRF da 4ª Região, a referida Corte negou seguimento ao recurso extraordinário, sob a justificativa de que o acórdão recorrido estaria em consonância com as teses firmadas no AI 791.292-RG/PE (Tema 339) e no ARE 748.371-RG/MT (Tema 660).
    Aduz interposto agravo interno, que teve seu provimento negado (evento 136), em acórdão que novamente afronta as garantias constitucionais da legalidade e devido processo legal, descumprindo a previsão do art. 93, IX, da CF, ao desatender a especificidade do disposto no artigo 927, parágrafos 1º, 2º, 3º e 4º, no artigo 489, parágrafo primeiro, incisos I, III e V, artigo 1.021, parágrafo terceiro, e artigo 1.036, todos do CPC.
    Argumenta que foram interpostos novos Recursos Especiais e Extraordinários (eventos 144 e 145), na medida em que a discussão acerca da superação do Tema 339/STF e de sua combinação com o Tema 660/STF, face a atual norma processual (art. 489, parágrafo único, do CPC) enseja a observância do previsto no artigo 927, parágrafos 1º, 2º, 3º e 4º c/c artigo 1.036, ambos do CPC, com consequente encaminhamento ao tribunal superior, sob pena de culminar em irregular imutabilidade e eternização de entendimento, em detrimento de dispositivos legais modernos, que não podem ser simplesmente ignorados, ainda mais diante da inafastável imposição constitucional de observância da legalidade e do devido processo legal. 
    Afirma, entretanto, que os recursos não foram conhecidos pela Vice-Presidência do TRF da 4ª Região ao argumento de que seria incabível e inviável a interposição de qualquer outro recurso contra decisão do Tribunal de origem que aplique tese repetitiva, o que obviamente não se concretiza no presente caso, na medida em que se trata de aplicação indevida, decorrente de mera aplicação cega e automática de norma procedimental. 
    Requer, em medida liminar, o sobrestamento do processo e, no mérito, a procedência da reclamação, para cassar a decisão reclamada, oportunizando assim o seguimento e regular processamento do Recurso Extraordinário (evento 77), para que, em momento oportuno e futuro, esta Excelsa Corte possa conhecer de seu correspondente mérito recursal.
    É o relatório.
    Decido.
    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva no qual o Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC/2015). 
    Da análise dos documentos acostados aos autos, verifico negado seguimento ao recurso extraordinário manejado pelo reclamante. Na sequência, interposto agravo com fundamento no art. 1.042 do CPC, recebido, pela autoridade reclamada, que manteve a decisão agravada e determinou a remessa ao Tribunal Superior competente, nos termos do art. 1.042, § 4º, do CPC. 
    No bojo do Agravo em Recurso Extraordinário (ARE 1.290.037/PR)  esta Suprema Corte determinou a devolução dos autos ao TRF da 4ª Região para aplicação da sistemática da repercussão geral, considerado o entendimento firmado no AI 791.292-RG/PE (Tema 339) e no ARE 748.371-RG/MT (Tema 660). Confira-se:
    “Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário. 
    O Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 791.292 e o Recurso Extraordinário com Agravo nº 748.371 segundo a sistemática da repercussão geral (Temas nºs 339 e 660, respectivamente) decidiu o seguinte: 
    a) quanto ao Tema nº 339: há repercussão geral com reafirmação de Jurisprudência - Trânsito em Julgado em 20/08/2010, e 
    b) quanto ao Tema nº 660: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 06/08/2013. 
    O Código de Processo Civil assim disciplina os procedimentos aplicáveis aos recursos extraordinários que suscitem matéria(s) analisada(s) pelo STF no rito da repercussão geral: 
    Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)(Vigência) 
    I – negar seguimento: (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) 
    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; (Incluída pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) 
    b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; (Incluída pela Lei nº 13.256, de 2016)(Vigência) 
    II – encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) 
    III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) (grifo nosso). 
    Ante o exposto, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de setembro de 2020. 
    Ministro LUIZ FUX 
    Presidente” (Destaquei)
    Procedida a devolução dos autos, o Desembargador Vice-Presidente do TRF da 4ª Região entendeu que o acórdão recorrido se encontra em consonância com a orientação firmada pelo STF em regime de repercussão geral ou de recursos repetitivos, bem como àqueles versando sobre matéria cuja ausência de repercussão geral já tenha sido asseverada pelo Pretório Excelso. A decisão foi confirmada ao julgamento de agravo interno, por meio do acórdão assim ementado:
    “AGRAVO INTERNO. DECISÃO DA VICE-PRESIDÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPROVIMENTO. 
    1. O Vice-Presidente do Tribunal recorrido deverá, nos termos do inc. I do art. 1.030 do CPC, negar seguimento a recurso extraordinário contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral. A norma processual determina, neste caso, a decisão de negativa de seguimento, não se tratando de faculdade, mas de imposição legal.
    2. Tema STF 339: "O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas"
    3. Tema STF 660, "Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.”
    Contra o acórdão no agravo interno, o reclamante opôs embargos de declaração, negado provimento:
    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO. 
    1. A retificação do acórdão por meio de embargos de declaração só tem cabimento na hipótese de inexatidão material, erro de cálculo, omissão, contradição ou obscuridade.
    2. Os embargos de declaração não visam a um novo julgamento, mas tão-somente ao aperfeiçoamento do decisório já proferido.
    3. Insurgindo-se o recorrente contra as razões adotadas no voto condutor, com a intenção de voltar a discutir questões decididas, inviável o acolhimento dos aclaratórios.”
    Na sequência, interpôs novo recurso extraordinário. O Vice-Presidente do TRF da 4ª Região não conheceu do novo recurso, já esgotada sua jurisdição. Confira-se:
    “Trata-se de Recurso Extraordinário interposto contra acórdão da 4ª Seção deste Tribunal que, ao negar provimento ao agravo interno, manteve a decisão de negativa de seguimento do anterior Recurso Extraordinário. 
    De pronto, cabe esclarecer ser incabível o presente recurso fundamentado no artigo 102, inciso III, a, em face da manutenção da negativa de seguimento do apelo extremo. É que, efetuado o juízo de conformidade, não é mais cabível qualquer recurso. Neste sentido, no STF: 
    (…).
    No STJ:
    (…).
    Ante o exposto, não conheço do recurso extraordinário.”
    Não obstante, o ora reclamante manejou novo agravo em recurso extraordinário, o qual tampouco foi conhecido, em razão de seu manifesto descabimento, em decisão com o seguinte teor:
    “Trata-se de Agravo interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso excepcional. 
    De pronto, cabe referir que o novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015), atualmente em vigor, prevê no art. 1.021 o cabimento de agravo interno das decisões proferidas pelo relator, nos seguintes termos: 
    (…).
    Por sua vez, o art. 1.030 do Código de Processo Civil/2015, com a redação conferida pela Lei nº 13.256, de 04 de fevereiro de 2016, dispõe o seguinte: 
    (…).
    Conforme visto, o novo Código de Processo Civil prevê a figura do agravo interno para a decisão do Vice-Presidente que não conhece, nega seguimento ou sobresta os recursos especial e/ou extraordinário. 
    Sendo assim, o presente agravo interposto com apoio no parágrafo primeiro do art. 1.030, combinado com o art. 1.042 do NCPC mostra-se inadequado pelas regras atuais, uma vez que há previsão específica do agravo interno contra a negativa de seguimento do recurso excepcional. Por conseguinte, o ato processual carrega a pecha denominada pelos Tribunais Superiores de erro grosseiro, porquanto impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 
    Nesse sentido: 
    (…).
    Ante o exposto, não conheço do agravo interposto. 
    Intimem-se.” 
    Opostos embargos de declaração, a Corte de origem negou provimento e consignou que [n]o julgamento do agravo interno (evento 136) foi confirmada a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário por adequação ao Tema 339 do STF - aliás, por determinação daquela própria Corte Suprema (evento 112, DESP2). Contra tal decisão se mostra manifestamente descabida a interposição de novo recurso extraordinário, como restou consignado na decisão do evento 167. 
    Como se vê, a presente reclamação foi proposta em face do acórdão proferido em novo julgamento de agravo interno em que mantido o juízo negativo de admissibilidade do apelo extremo, no qual analisada a conformidade da decisão recorrida com a tese jurídica firmada no AI 791.292-RG/PE (Tema 339) e no ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), por determinação anterior do Presidente do STF, Ministro Luiz Fux, nos autos do ARE 1.290.037/PR (evento 2, fls. 600-601). 
    Nesse contexto, ressalto que esta Suprema Corte tem compreendido incabível a reclamação em hipóteses análogas à presente, porque inadmissível (i) a rediscussão de matéria já apreciada, ainda que em sede processual diversa, por este Tribunal, e (ii) a impugnação, por via oblíqua, de decisões proferidas por Ministros, pelas Turmas, ou pelo Plenário desta Corte (Rcl 37.503-AgR/PE, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28.02.2020; Rcl 37.713-AgR/PE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.5.2020): 
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO DO PRÓPRIO STF. 
    1. Reclamação em que se impugna acórdão do TST que já foi objeto de análise por esta Corte, em agravo em recurso extraordinário.
    2. Inviável reclamação em que se busca, por via transversa, a reforma de decisão do próprio Supremo Tribunal Federal.
    3. Agravo interno a que se nega provimento.”
    (Rcl 32.896-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 12.6.2019)
    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA POR ESTA SUPREMA CORTE. INVIABILIDADE. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. A reclamação constitucional não pode ser utilizada para rediscutir matéria já decidida por esta SUPREMA CORTE. A impugnação de decisões proferidas por Ministros ou pelos órgãos que compõe o TRIBUNAL, no exercício de suas atribuições, são de competência do próprio STF, somente podendo ser realizada por interposição de recursos adequados.
    2. O acórdão reclamado foi objeto de recurso extraordinário, ao qual a eminente Ministra ROSA WEBER negou seguimento. Contra essa decisão, foi interposto o respectivo recurso de agravo, não provido pela colenda Primeira Turma. Desse modo, inviável a presente reclamação.
    3. Recurso de agravo a que se nega provimento.”
    (Rcl 35.538-AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020)
    “Agravo regimental em reclamação. 2. Reclamação contra decisão já analisada por essa Corte em agravo em recurso extraordinário. Não cabimento. 3. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental não provido.”
    (Rcl 37.711-AgR/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 04.5.2020)
    Ademais, a mesma parte não pode fazer uso das diferentes espécies de acesso ao Supremo Tribunal Federal com o objetivo de obter julgamento diverso sobre o mesmo caso concreto, assim considerado como mesmo ato impugnado e mesma questão constitucional controvertida. Entender-se em sentido contrário violaria o art. 505 do CPC, segundo o qual “nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide” (Rcl 37.321-AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 28.5.2020).
    No caso dos autos, há pronunciamento do Supremo Tribunal Federal determinando a aplicação de determinada tese de repercussão geral, incabível, portanto, o ajuizamento da reclamação. 
    Ainda que fosse possível a superação de referido óbice, melhor sorte não assistiria à parte reclamante.
    Na hipótese, negado seguimento ao primeiro recurso extraordinário interposto pela parte ora reclamante com fundamento no art. 1.030, I, do Código de Processo Civil, em razão da aplicação da tese jurídica firmada no julgamento do AI 791.292-RG/PE (Tema 339) e do ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), sob a sistemática da Repercussão Geral. 
    Com relação à modalidade recursal cabível em face de decisões proferidas por Presidentes ou Vice-Presidentes de Tribunais, no juízo de admissibilidade de recurso extraordinário, com fundamento em precedente de repercussão geral, cabem alguns esclarecimentos.
    Ainda sob a égide do CPC/1973, este Pretório Excelso, ao julgamento da Questão de Ordem no AI 760.358/SE, bem como das Reclamações 7.569/SP e 7.547/SP, assentou a orientação de que incabível o agravo de instrumento previsto no art. 544 do CPC/73 contra decisão que, considerada a negativa de repercussão geral firmada no âmbito desta Suprema Corte, indefere o processamento do apelo extremo. Contra decisão desse teor reputou-se admissível apenas agravo interno no âmbito do próprio Tribunal a quo.
    Registro que o CPC/2015 passou a prever expressamente, no art. 1.030, § 2º, unicamente o cabimento do agravo interno na hipótese em que negado seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja fundamentado em entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral.
    Nesse sentido, elucida o Ministro Celso de Mello, que o Código de Processo Civil, na linha de consolidada jurisprudência desta Suprema Corte (Rcl 10.793/SP, Rel. Min. ELLEN GRACIE, v.g.), estabelece que o agravo interno (CPC, art. 1.030, § 2º, na redação dada pela Lei nº 13.256/2016) constitui o único instrumento recursal apto a questionar a correção do ato judicial que, ao negar seguimento a recurso extraordinário, limita-se a meramente aplicar entendimento firmado em sede de repercussão geral (CPC, art. 1.030, I) (Rcl 34.750-AgR/DF, Rel. Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 14.5.2020).
    Desse modo, incabível a interposição de novo recurso extraordinário – e de posterior ARE –, da decisão que negou provimento agravo interno, no bojo do qual mantida a inadmissão do apelo extremo fundamentada em precedente firmado sob o regime da repercussão geral, a impedir burla à referida sistemática. 
    Nesse mesmo sentido, Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha (Curso de Direito Processual Civil vol. 3: Meios de impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais. 18ª ed. Salvador: Juspodivm, 2021. p. 406) acentuam, ao se pronunciarem sobre o controle, por meio de agravo interno, da decisão do Presidente ou Vice-Presidente que aplica a sistemática de repercussão geral com fundamento no art. 1.030, I, do CPC, que contra o acórdão que julgar esse agravo interno cabem embargos de declaração e não cabe novo recurso extraordinário ou especial, nem o agravo do art. 1.042 do CPC. 
    Nesse contexto, o não encaminhamento, na espécie, do ARE interposto contra decisão que não conheceu do segundo apelo extremo que, a seu turno, fora interposto contra decisão colegiada que aplica a sistemática da repercussão geral não importa em usurpação da competência desta Suprema Corte, tendo em vista se tratar de recurso manifestamente incabível.
    Inaplicável, portanto, a Súmula 727/STF – que determina o encaminhamento pelo magistrado a esta Suprema Corte do agravo interposto da decisão que não admite recurso extraordinário –, nas hipóteses em que aplicada a sistemática da repercussão geral ou quando interposto recurso manifestamente incabível (Rcl 34.591-AgR/SP, da minha lavra, Primeira Turma, DJe 30.4.2020; Rcl 30.321-ED/PE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.6.2018; Rcl 24.885-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 9.8.2017; Rcl 29.389-AgR/PR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 13.5.2020; Rcl 34.760-ED-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16.4.2021, v.g.).
    Destaco, uma vez mais, por relevante, a absoluta inadmissibilidade de interposição de novo recurso extraordinário contra acórdão proferido em sede de agravo interno que, com base no art. 1.030, I, do CPC, mantém a aplicação da sistemática da repercussão geral, tampouco de agravo em recurso extraordinário, pois, em tais hipóteses, não existe qualquer recurso apto a trazer a controvérsia, já apreciada pelas instâncias ordinárias com aplicação de entendimento firmado sob repercussão geral, a apreciação desta Suprema Corte:
    “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Recurso extraordinário julgado prejudicado pela origem por contrariar a tese fixada no tema 311 da repercussão geral. Interposição de novo recurso extraordinário contra o acórdão do agravo interno que manteve a prejudicialidade. Não cabimento. 3. Inexistência de instrumento recursal para questionar a aplicação, por tribunal da instância ordinária, de entendimento exarado no regime de repercussão geral. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.”
    (AI 763.917-AgR-Segundo/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.3.2019)
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Interposição de agravo em recurso extraordinário contra o acórdão do agravo interno que manteve a decisão. Não cabimento. Inexistência de instrumento recursal dirigido ao Supremo Tribunal Federal para questionar a aplicação, por tribunal da instância ordinária, de entendimento exarado no regime de repercussão geral. Precedentes. 
    1. Inexiste recurso destinado à Suprema Corte apto a questionar acórdão de agravo interno por meio do qual o Tribunal a quo mantém entendimento exarado sob o regime de repercussão geral. 
    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 
    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”
    (ARE 1.272.410-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 17.9.2020)
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO COMBATIDA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE QUE ORIENTA A MATÉRIA SOB EXAME. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. INADMISSIBILIDADE. INOCORRÊNCIA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte que orienta a matéria em questão. 
    II - Não há qualquer irregularidade no procedimento adotado pelo Tribunal de origem, que não conheceu do agravo em recurso extraordinário, pois foi interposto contra o acórdão que negou provimento ao agravo interno, portanto, manifestamente incabível, conforme previsto nos arts. 1.030, § 1° e 1.042, ambos do CPC. 
    III - O art. 1.042 do CPC é claro ao dispor que cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos. 
    IV - Agravo regimental a que se nega provimento.”
    (Rcl 35.117-AgR/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 02.9.2020)
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO PENAL. RECLAMAÇÃO AJUIZADA APÓS CERTIFICADO O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA. ART. 988, 5º, I, DO CPC/2015. APLICAÇÃO, COM FUNDAMENTO NO ART. 1.030, I, DO CPC, DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL MANTIDA EM SEDE DE AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO DE NOVO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (ART. 1.042 DO CPC). RECURSOS MANIFESTAMENTE INCABÍVEIS. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. INOCORRÊNCIA. 
    1. Os embargos de declaração contra decisão monocrática do Relator, proferida em sede de reclamação constitucional, devem ser conhecidos como agravo regimental. Precedentes. 
    2. Incabível reclamação constitucional ajuizada para discutir ato decisório que já tenha transitado em julgado, a teor do art. 988, 5º, I, do CPC/2015. Aplicação da Súmula 734/STF: Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal. 
    3. Não se aplica a Súmula 727/STF às hipóteses em que negado seguimento ao recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral, pois, em tais casos, a interposição do agravo previsto no art. 1.042 do CPC constitui erro grosseiro. 
    4. Absolutamente inadmissível a interposição de novo recurso extraordinário contra acórdão proferido em sede de agravo interno que, com base no art. 1.030, I, do CPC, mantém a aplicação da sistemática da repercussão geral, tampouco de agravo em recurso extraordinário, pois, em tais hipóteses, não existe qualquer recurso apto a trazer a controvérsia, já apreciada pelas instâncias ordinárias com aplicação de entendimento firmado sob repercussão geral, à apreciação desta Suprema Corte. Precedentes. 
    5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.”
    (Rcl 44.764-ED/SP, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 04.6.2021)
     Nessa perspectiva, o ato decisório reclamado está em conformidade com a sistemática recursal estabelecida no Código de Processo Civil de 2015. Não há, portanto, usurpação da competência desta Suprema Corte no caso em exame. 
    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 29 de setembro de 2021. 
Ministra Rosa Weber
Relatora